Tribunal: TJES
Processo: 5041513-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041513-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: SAMARA LASCOSKY CASTRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5041513-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A.

RECORRIDO:
SAMARA LASCOSKY CASTRO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASOS NOS VOOS. AJUSTE DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que contratou os serviços de transporte aéreo para o trajeto de São Paulo a Milão, com escala em Lisboa, com a previsão de chegada no dia 28/09/2023. Aduz que o voo São Paulo x Lisboa sofreu um atraso, ocasionando a perda da conexão até Milão. Sustenta que foi obrigada a despachar sua bagagem de mão, e que ao desembarcar em Milão, notou o extravio de sua bagagem, tendo sido recuperada posteriormente.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
CONDENO

A REQUERIDA
a pagar indenização por danos morais à autora no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC, e
CONDENO
a requerida a ressarcir os danos materiais sofridos pela requerente no importe de R$ R$ 5.300,64 (cinco mil e trezentos reais e sessenta e quatro centavos), com a incidência da taxa SELIC a contar do desembolso.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
alegando que o voo sofreu um atraso de quatro horas e seis minutos por motivo de necessária manutenção na aeronave, sendo providenciado todo o auxílio que estava a seu alcance, a fim de evitar qualquer prejuízo e desconforto para parte recorrida, ou, ainda, aos demais passageiros do voo. Aduz que adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance e cumpriu a legislação que regulamenta o caso, localizando a bagagem da recorrida dentro do prazo previsto, de modo que não restou caracterizado nos autos qualquer ato ilícito ou má prestação de serviço que pudesse dar ensejo ao seu dever de indenizar.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelo recorrente em sede de contestação, constata-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre os eventos, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Outrossim, o ajuste da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive, é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios.

5. Cabe ressaltar que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, embora as notas fiscais estejam em língua estrangeira não estejam traduzidas conforme previsto no art. 192 do CPC, percebe-se que os documentos acostados são de fácil compreensão, posto que tratam de informações não complexas sobre os produtos adquiridos e seus respectivos valores. Ainda, o extravio temporário de bagagem é fato que, por si só, não acarreta dano moral, sendo necessária a comprovação do alegado dano a bem da personalidade.

6. Todavia, a restituição tardia da bagagem configura falha na prestação de serviço de transporte aéreo, devendo a contratada arcar com os danos morais demonstrados.
Entretanto, a quantia fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)